Tribunal: STF
Processo: AI 688568
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO.
   DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF.
2.      A hipótese dos autos impõe
   o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do STF. Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.